Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32859559, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes LOURDINEA GARCES GOMES, LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI e LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionadas suplicantes em decisão constante do ID 11666349; e, b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, eis que nos embargos à execução restou afastada a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60 deferido em decisão constante do ID 11666240. Instado, o DF sustenta, em síntese, que não é devida a aplicação do IPCA-e, por considerar que a questão está preclusa. Pede também o indeferimento da expedição de RPV, sob o argumento de que está em vigor a Lei distrital n. 3624-2005 que fixa em 10 salários-mínimos o valor para expedição de RPV. É o histórico necessário. DECIDO. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, a execução deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Ademais, os cálculos não foram homologados (ID: 11666349 - Pág. 3) e o índice de correção monetária aplicável ao crédito foi definido na decisão de ID: 13344843, que negou provimento ao recurso extraordinário (ID 10798759), no qual o Distrito Federal questionava a aplicabilidade do IPCA-E na execução. O decisum transitou em julgado (ID 15034682), inexistindo, portanto, ofensa à coisa julgada (artigos 502 e 507 do CPC). A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Outrossim, no julgamento dos embargos à execução n. 0014763-59.2008.8.07.0000 (ID: ID: 14736586 - pp. 9/11 daqueles autos), afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID 19909561). As matérias, portanto, já foram decididas nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 24775159), e não comportam mais alteração. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quanto aos servidores LOURDINEA GARCES GOMES, LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI e LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11666069) e destaque dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento), deferido no ID: 11666240. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os honorários da execução arbitrados no ID: 11666047, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes LUCIBEL NAVES, LUIZ COSTA DA SILVA, MANOEL ALVES RIBEIRO, LUIZ CEZAR EMERICK e LUZIA OLIVEIRA CHAVES. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (IDs: 11666295 e 32328123). Brasília, 29 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador